Tribunal: TJSP
Processo: 1012778-66.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO -

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Tabela Price - Validade de sua utilização para prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas durante a execução do contrato - Ausência de fundamentos para aplicação do sistema Gauss - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - REsp 973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos) - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Admissibilidade da tarifa de cadastro (Súmula 566 do STJ) - Apelante que não demonstrou a cobrança da despesa com seguro (art. 373, I, do NCPC), a qual não é prevista no contrato - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).